Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE (ID 69461937) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 226653415, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713673-56.2024.8.07.0018 movido pela ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito. É o relatório. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Ante o exposto, intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025 17:58:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador